Tribunal: STF
Processo: RHC 182539
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Janser De Oliveira Afonso e Fabio Aparecido Alves Vieira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária dos pacientes, ainda pendente de cumprimento, em razão de terem supostamente praticado o delito de homicídio qualificado. (eDOC 1, p. 36-37)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. (eDOC 1, p. 71-76)
    Daí a impetração de writ no STJ.
    A ordem foi denegada em acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO TENTADO E ROUBO SIMPLES. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, INCISOS I E III, ALÍNEA "A" DA LEI N. 7.960/89. DELITO DE HOMICÍDIO E AGENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (eDOC 1, p. 97)
    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade ante o não atendimento dos requisitos legais para manutenção da prisão temporária.
    A Procuradoria-Geral da República exarou parecer opinando pelo desprovimento do recurso. (eDOC 4)
    É o relatório.
    O objeto deste RHC é a prisão temporária decretada em desfavor dos ora recorrentes, pendente de cumprimento o mandado ao tempo do julgamento do HC pelo STJ.
    O Tribunal local, ao denegar a ordem, consignou que:
    “O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em fatos concretos, assentado na imprescindibilidade da prisão para elucidação dos fatos criminosos e de sua autoria. Diante disso, temos que a prisão temporária, no caso, funda-se, não somente em um dos incisos do art. Io da Lei n° 7.960/89, mas em dois deles, posto que aponta fortes indícios de ser o paciente autor em crime de homicídio doloso (inciso III e alinea "a"), e ainda, demonstra imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial.’’ (eDOC 1, p. 75)
    O STJ, por sua vez, asseverou que:
    “No caso dos autos, verifico que a prisão temporária foi adequadamente motivada, pois fundamentada nas hipóteses previstas na legislação. Há indícios suficientes de que os pacientes sejam os autores dos delitos de homicídios tentado e roubo (art. 1º, inciso III, alínea a, da Lei n. 7.960/89) e, ainda, encontram-se foragidos (art. 1º, inciso I, da Lei n. 7.960/89), recomendando-se a custódia cautelar dos acusados, pois imprescindível para o deslinde e conclusão do inquérito policial’’ (eDOC 1, p. 116)
    As instâncias antecedentes demonstraram a existência de elementos concretos suficientes para justificar a segregação, em especial a significativa quantidade de provas, a gravidade concreta das condutas imputadas aos recorrentes e o fato de que estão foragidos.
    Bem fundamentada, portanto, a prisão temporária em seus requisitos legais próprios, nos limites do controle a ser realizado nesta via.
    Ante, o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente